Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727036-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA – ME em face da decisão ID 97533076 que, nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0037860-53.2016.8.07.0018) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora